Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737424-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: MARCELO PIRES RIBEIRO, SILVIA LETICIA SOARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de MARCELO PIRES RIBEIRO, processo n. 0740435-10.2017.8.07.0001, na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 169751998 da origem): “Inviável acolher a pretensão do exequente de atribuir à terceira interessada - Sra. SILVIA LETÍCIA - a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais, sob a alegação de que se trata de coproprietária e de que responde de forma solidária. Conforme já consignado em decisão acobertada pelo manto da preclusão, a Sra. SILVIA LETÍCIA não integrou o polo passivo da causa durante a fase de conhecimento, de modo que a sentença não produz qualquer efeito em relação a ela. Dispõe, com efeito, o art. 506 do Código de Processo Civil que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros." Verifica-se, no mais, que a decisão de ID 159517620 aponta a reserva de R$ 400.000,00 à terceira interessada (Sra. SILVIA LETÍCIA), já tendo sido por ela levantados R$ 280.000,00, restando pendente de levantamento R$ 120.000,00. Como os valores depositados nos autos não eram suficientes para pagamento do montante pendente de levantamento pela terceira interessada (R$ 120.000,00), determinou-se expedição de alvará de R$ 77.181,49, bem como a intimação do exequente para restituir o valor de R$ 41.818,51 (ID 159517620). Consta dos autos, também, determinação de intimação do exequente para restituir R$ 12.530,63, que pertencem aos advogados STUDART WERNIK, OAB/DF no 55.584 e KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK, OAB/DF no 52.520, conforme decisão de ID 157593081. Na petição de ID 169559081, o exequente promoveu o depósito de R$ 55.080,01. Preclusa esta decisão, expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos em favor: a) da Sra. SILVIA LETÍCIA: R$ 77.181,49 e R$ 41.818,51; b) dos advogados STUDART WERNIK, OAB/DF no 55.584 e KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK, OAB/DF no 52.520: R$ 12.530,63. Após, intime-se o exequente para que traga aos autos planilha atualizada do débito e para que promova o andamento ao feito, indicando outros bens passíveis de penhora em nome do executado, sob pena de arquivamento do processo por inexistência de bens (art. 921, III, do CPC) Tendo em vista a restituição de valores indevidamente levantados pela parte exequente, promova a Secretaria a expedição de alvará de levantamento.” Inconformado, o demandante recorre. Informa que, da alienação do imóvel para pagamento da dívida, foi determinado em sede de embargos de terceiro, que fosse resguardado o direito a meação do produto da venda do imóvel. Diz que foi reservada metade do valor da avaliação do bem imóvel penhorado, e não a metade do valor apurado na arrematação, por isso o saldo seria insuficiente para o pagamento da dívida. Afirma também que a coproprietária do imóvel arrematado seria responsável por obrigações relativas a IPTU e TLP, as quais foram deduzidas integralmente do valor da arrematação, e não da metade reservada. Alega que “Pretende-se com o presente recurso a reforma da decisão de origem para determinar a penhora dos créditos ainda a serem levantados no processo de origem pela Terceira Interessada, SILVIA LETICIA, considerando a sua responsabilidade solidária quanto aos débitos do imóvel.” Aduz que o fato gerador da dívida ocorreu em proveito da unidade familiar, de modo que a copropriedade impõe a responsabilidade solidária do cônjuge/companheiro (artigo 789 do CPC). Assenta que a dívida cobrada no processo decorre da condição de possuidor/proprietário (dívidas condominiais) que era inerente não somente ao Sr. Marcelo, mas também a sua cônjuge, Sra. Silvia Letícia, a decorrência lógica é que ambos são responsáveis pelo pagamento. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo, “para que suspenda a emissão de alvarás de levantamento dos valores depositados judicialmente em favor das partes Agravadas até o julgamento final do presente recurso”. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, “determinando-se a penhora dos valores depositados em conta judicial nos autos em favor da Sra. SILVIA LETÍCIA, até o limite do valor ainda remanescente do débito.” Preparo no ID 51020919. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, conquanto não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que, em decisão superveniente, o d. Juízo a quo condicionou o levantamento do valor depositado pela arrematação do bem imóvel à ocorrência da preclusão ou o depósito de caução. Confira-se (ID 170252672 da origem): “Tendo em vista o caráter litigioso da demanda, prudente aguardar a preclusão para expedição de alvará de levantamento da parte controvertida. Caso a Sra. Sílvia Letícia insista no pedido de levantamento do alvará, deverá prestar caução idônea (seguro-fiança). No tocante ao pedido de assinatura do auto de arrematação, consigno que o auto de arrematação já se encontra devidamente assinado pelo Juiz de Direito Dr. João Luís Zorzo, conforme se infere do ID 136668322. Quanto ao pedido de expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse, mister o acolhimento do pedido. Vale, ainda, registrar que não há a necessidade de exigência de comprovação de pagamento do ITBI, nos termos do art. 901,§ 2o, do CPC, pois não houve a arrematação do imóvel, mas apenas dos direitos sobre ele incidentes. Expeça-se a Secretaria a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse do bem arrematado.” A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator